Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713044-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPORIO ARNIQUEIRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias para que os litigantes cumpram integralmente o despacho de ID no 60854266, para se manifestarem quanto à possível prejudicialidade externa, em razão do Acórdão proferido nos autos no 0704810-13.2021.8.07.0020. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro